Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÉBITOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DOS ESTORNOS. ÔNUS DO BANCO RÉU. COMPROVAR FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido e a causa de pedir descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão autoral atrelado ao fato de a petição inicial conter a narrativa dos fatos configuradores do alegado direito, os quais, aliás, se compatibilizam com a conclusão lançada na exordial e possibilitam o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo banco apelante enseja o afastamento da inépcia da petição inicial.
2. Estando demonstrado o vínculo jurídico havido entre as partes, e a consequente necessidade e utilidade de se recorrer ao Poder Judiciário para a regularização da conta bancária e restituição os valores supostamente descontados indevidamente, denota-se a presença do binômio necessidade/utilidade suficiente para afastar a preliminar de falta de interesse de agir.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
4. Tendo o banco réu, em sua peca contestatória, se limitado a tecer considerações genéricas, sem explicar devidamente o que seriam tais débitos ou “estorno acerto-crédito”, correta a r. sentença que determinou que a instituição financeira procedesse à regularização da conta bancária da empresa correntista, tornando insubsistentes os débitos realizados.
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Presentes, na hipótese, tais requisitos, é cabível a restituição em dobro do montante descontado indevidamente ante o resgate antecipado do título de capitalização não solicitado pela correntista.
6. Determinado o valor da condenação, o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, permite que haja uma majoração dos honorários advocatícios caso as particularidades da causa exijam, não admitindo, contudo, a sua redução abaixo do mínimo legal previsto.
7. Apelação conhecida, preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.